Tribunal: TJES
Processo: 5022661-13.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022661-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUCINETE CORREA NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022661-13.2024.8.08.0012

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida:
LUCINETE CORREA NASCIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 466/STJ. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por

LUCINETE CORREA NASCIMENTO
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que, em 05 de setembro de 2024, recebeu uma ligação via WhatsApp de um indivíduo que se apresentou como assistente do banco réu. Durante a ligação, esse indivíduo obteve seus dados bancários e realizou um empréstimo não autorizado no valor de R$2.704,04, além de transferir indevidamente R$2.306,65 da conta da autora. Ademais, houve uma compra indevida de R$2.152,30 na loja Casas Bahia, utilizando-se seu cartão consignado.

A autora registrou boletim de ocorrência e procurou o banco, que se limitou a informar que o problema deveria ser resolvido judicialmente. Diante disso, ajuizou a presente demanda pleiteando o estorno dos valores indevidamente descontados, a anulação do contrato de empréstimo e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por LUCINETE CORREA NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO S.A., com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o réu a: a) restituir à parte autora o valor subtraído de sua conta bancária, R$ 2.306,65 (dois mil, trezentos e seis reais); b) a anulação do contrato de empréstimo no valor de R$ 2.704,04 (dois mil, setecentos e quatro reais) e a consequente devolução dos valores pagos ou descontados a título de pagamento daquele empréstimo; c) o estorno do valor da operação no cartão de crédito de R$ 2.152,30 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais); d) pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O banco recorrente interpôs recurso inominado, argumentando, em síntese que: a) não há falha na prestação do serviço, pois a própria autora teria fornecido seus dados para a realização das operações; b) ausência de responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de golpe de terceiros, sem a participação do banco; c) inexistência de dano moral, uma vez que o ocorrido não extrapolaria um mero dissabor. Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório, em caso de manutenção da condenação.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos entendo que a sentença não deve ser modificada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. No caso em exame, a fraude sofrida pela autora se caracteriza como fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica do banco, atraindo sua responsabilidade civil.

O STJ, no julgamento do Tema 466, consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

Além disso, a Súmula 479 do STJ confirma esse entendimento. Logo, não há dúvida quanto à responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores e pela compensação dos danos sofridos.

O dano moral está presente no caso concreto, pois a fraude bancária gerou transtornos psicológicos e financeiros à parte autora, que teve que buscar o Poder Judiciário para ver seus direitos reconhecidos. O STJ já reconheceu que esse tipo de situação não configura mero dissabor, mas atinge a dignidade do consumidor.

Portanto, a indenização fixada em R$2.000,00 mostra-se razoável e proporcional aos danos experimentados pela parte recorrida.

O valor arbitrado para os danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se mostra excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a ponto de não cumprir sua função pedagógica e reparatória.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
BANCO BRADESCO S.A. e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)